Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO BANCÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ROMPIMENTO INDEVIDO. QUITAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL.

I – A empresa-ré contratada para cobrar extrajudicialmente débitos do Banco-réu não possui poderes para incluir ou excluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes nem para dar quitação no contrato, e, além disso, na petição inicial não foi descrita qualquer prática de ato ilícito na elaboração do compromisso de pagamento. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva.

II – O Banco-réu orientou a autora a depositar a quantia referente à quitação do contrato na conta-corrente, mas, posteriormente, alegou que houve rompimento do acordo extrajudicial, o que representa falha na prestação do serviço bancário e enseja a procedência do pedido de quitação da dívida.

III – Diante da existência de outro empréstimo contraído pela autora, com autorização de débito em conta, não ficou demonstrado o alegado excesso no débito realizado pelo Banco-réu, por isso o pedido de repetição de indébito improcede.

IV – O rompimento indevido do compromisso de pagamento, embora frustre expectativa legítima da autora, trazendo-lhe aborrecimentos, não ofende seus direitos de personalidade.
V – Apelações do Banco-réu e da autora desprovidas. Apelação da ré Garantia Serviços Ltda. provida.